Tribunal: TJDFT
Processo: 0754120-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754120-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: AYLA VICOSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Considerando a certidão de fl. 112, intime-se a Defensoria Pública para informar o endereço do interessado Augusto Fogaça de Souza a fim de que seja intimado a apresentar resposta nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. BRASÍLIA-DF, 24 de março de 2025 12:38:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora